Tribunal: CARF
Processo: 10120.911720/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911720/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.766 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Legítima a não homologação da compensação de crédito cuja certeza e liquidez
não restarem comprovadas.
Por outro lado, a parcela do crédito reconhecida por meio de diligência fiscal
deve ser homologada até o limite do direito creditório reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para fins de homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido
nos termos do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP (fls. 19/24),
transmitida para fins de formalizar a compensação de alegado crédito de IRPJ, referente a
31/12/2003, com débito próprio do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911720/2009-36
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911720/2009-36

Por meio do despacho decisório de fls. 5, a compensação não foi homologada sob
a alegação de insuficiência de crédito.
Intimado desse despacho, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 2/4), alegando que:

Quando da apresentação original, a DCTF foi apresentada equivocadamente com o
valor a pagar de R$ 20.000,00, no entanto, quando da apuração do imposto através do
balancete de redução/suspensão constatou-se o pagamento indevido, conforme
demonstrado na DIPJ do ano calendário 2003, conforme ficha 11, linha 12 do mês
dezembro.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 40/44), sob a
alegação de que o contribuinte não teria provado a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificado dessa decisão em 13/08/2012 (fls. 49), a Recorrente, em 12/09/2012
(cf. fls. 185), interpôs recurso voluntário (fls. 60/74), requerendo, como forma de comprovar o
indébito, a juntada de DIPJ, balancetes contábeis e Lalur (fls. 89/181).
Diante da controvérsia, e considerando que o processo ainda não teria condições
de ser definitivamente resolvido, pois, de um lado, pauta-se o indeferimento do pleito na falta de
comprovação do crédito pleiteado e, de outro lado, a certeza da Recorrente de que faria jus ao
crédito, conforme declarado em sua DIPJ, houve por bem o CARF baixar o processo em
diligência (cf. fls. 187/192), nos seguintes termos:

Neste sentido, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade
administrativa tome as seguintes providências:
1) Intime o contribuinte a apresentar os balancetes de suspensão ou redução do imposto,
relativos ao ano-calendário 2003;
2) Verifique a consistência dos referidos balancetes, em confronto com a escrituração
contábil e fiscal do contribuinte, que também deverá ser apresentada à fiscalização, no
sentido de confirmar a sua efetividade para comprovar a suspensão ou redução da
estimativa devida;
3) A partir dos elementos apresentados pelo contribuinte em atendimento à intimação,
confirme se o valor da estimativa recolhida, cuja repetição aqui se pretende ver
concretizada (por meio da compensação com outros débitos), efetivamente não integrou
o valor do saldo negativo de 2003 que o contribuinte informou em DIPJ e em
declaração de compensação de saldo negativo;
4) Informe o número do processo administrativo, se houver, relativo à
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003 acima
referido, e/ou informe acerca dos desdobramentos envolvendo o reconhecimento ou não
da existência do referido saldo e de sua eventual restituição/compensação.
5) Com base nos elementos acima citados, e outros que entenda pertinentes anexar aos
autos, elabore parecer conclusivo no sentido de confirmar (ou não) a existência de valor
recolhido a maior relativo à estimativa de IRPJ de dezembro de 2003;
6) Deste parecer dê ciência ao contribuinte, para que, querendo, sobre ele se manifeste,
no prazo de 30 dias.

O resultado da diligência foi objeto do relatório fiscal de fls. 448/451, do qual o
contribuinte, mesmo intimado (cf. fls. 453/455), não se manifestou.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911720/2009-36

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço e passo a apreciá-lo.
Como resultado da diligência solicitada pelo CARF, assim concluiu a autoridade
fiscal responsável:

IV- Conclusão da Diligência Fiscal
18. Ante o exposto, e de acordo com os documentos acostados aos autos, conclui-se o
presente procedimento de diligência no sentido de se confirmar o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA, inscrito no
CNPJ/MF no 01.541.838/0001-55, a título de pagamento a maior a título de IRPJ, no
valor original de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), recolhido sob o código de receita 2362
e com data de arrecadação em 30/01/2004. No tocante a compensação formulada na
DCOMP no 24378.22970.010908.1.3.04-5738, conclui-se pela homologação parcial
desta em razão da insuficiência do direito creditório a ser reconhecido no âmbito do
contencioso fiscal, com a observação de que o débito compensado encontra-se
controlado no processo eletrônico de cobrança no 10120.912839/2009-26.

Ora, diante da confirmação parcial do crédito ora pleiteado em diligência
específica para esta análise, bem como diante do fato de que o contribuinte, após cientificado
desse resultado, permaneceu silente, entendo que a compensação deve ser homologada até o
limite do direito creditório reconhecido.
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para fins de
homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido nos termos do resultado da
diligência de fls. 448/451.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital